Tribunal: TJDFT
Processo: 0706789-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INSURGÊNCIA CONTRA A EFETIVAÇÃO DE ATO DE CONSTRIÇÃO DE BENS DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. VIABILIDADE. RESSALVA À COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA DELIBERAR SOBRE A MANUTENÇÃO, SUBSTITUIÇÃO OU LEVANTAMENTO DO ATO CONSTRITIVO.

I. A controvérsia diz respeito à viabilidade (ou não) de prosseguimento da execução fiscal em desfavor de empresa em recuperação judicial, sob o fundamento de que os atos expropriatórios competiriam ao “juízo recuperacional”.

II. Nos moldes da Lei 11.101/2005 (com as alterações promovidas pela Lei 14.112/2020 - art. 6o, I, II e III e § 7oB), a suspensão das execuções, assim como a proibição de medidas constritivas oriundas de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência não se aplica às execuções fiscais, ressalvada a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), observado o disposto no art. 805 do referido Código.

III. Observados o procedimento e as regras de competência expressamente disciplinados na lei de regência (comunicação da penhora ao juízo da recuperação judicial, para deliberar sobre a possibilidade de manutenção ou levantamento do ato constritivo), não há de se cogitar em liberação dos valores bloqueados e/ou paralisação de atos expropriatórios, ao menos até o pronunciamento do “juízo recuperacional”.

IV. Agravo de instrumento desprovido.